Tribunal: TJDFT
Processo: 0757329-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer com a condenação do DETRAN a promover a transferência das pontuações de infrações de trânsito para o condutor. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.

2 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Na forma do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 dias de que trata o § 7o do dispositivo citado gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Ademais, a autora coloca como réu na presente ação o condutor da motocicleta, que intimado a oferecer contestação, permaneceu inerte. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Devida, pois, a determinação de que o segundo réu promova a transferência da responsabilidade pelo cometimento das infrações ao primeiro réu. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.